Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712668-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE CARMO DA SILVA AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA, ANDRE LUIZ DE LIMA DECISÃO MARIA JOSE CARMO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 188813038, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA e ANDRE LUIZ DE LIMA, in verbis: “A pesquisa realizada no SISBAJUD não serve para tomar conhecimento acerca das movimentações financeiras realizadas pelos devedores, mas apenas para determinar o bloqueio de contas para caso sejam localizados saldos disponíveis. Portanto, indefiro o requerimento diante de sua evidente inocuidade. Além disso, impertinente o pedido de intimação para que as partes indiquem bens à penhora, pois evidentemente não o farão, visto que, como bem destacou o exequente, não foram localizados até então bens penhoráveis nas pesquisas realizadas em juízo. Tal medida somente serviria para aumentar o valor do débito sem perspectiva de reversão efetiva em favor da credora. Prossiga-se em suspensão (ID 168628929).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não se constata o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora